Tribunal: TJBA
Processo: 0502848-30.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502848-30.2017.8.05.0150

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ALEX FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s):TAYANE BARBARA FERREIRA BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A embargante alega omissão do julgado por ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados, requerendo pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos artigos 186 e 884 do Código Civil, 373, I, do CPC, e 489, II, da Constituição Federal, além do art. 93, IX, da CF/88, com vistas à formação de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, cabendo apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. No caso concreto, não se identificam os vícios alegados, uma vez que a matéria objeto do recurso foi devidamente enfrentada pelo acórdão.
5. O fato de não haver menção expressa aos dispositivos legais não configura omissão, desde que a fundamentação jurídica da tese tenha sido devidamente analisada.
6. A pretensão recursal revela tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

7. Aplicação do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, mesmo diante da rejeição dos embargos, para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a tese jurídica correspondente foi devidamente analisada.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

3. Para fins de prequestionamento, basta a análise do conteúdo da tese jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502848-30.2017.8.05.0150
, em que figuram
como Embargante
ALEX FERREIRA DOS SANTOS e c
omo Embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora